Tribunal: TJDFT
Processo: 0736158-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. E GARI BAR LANCHONETE LDTA, em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial, formulado na ação ajuizada por GARI BAR em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. Adoto, em parte, o relatório da sentença, que ora transcrevo: Gari Bar Lanchonete Ltda ME propôs ação de conhecimento submetida ao procedimento comum em desfavor de BB Administradora de Consórcios S.A., partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Disse, em síntese, que no dia 23.06.2014 celebrou, com o réu, dois contratos de adesão para participação em grupo de consórcio de bens móveis (Grupo 1119, Cotas 620 e 1535), cada qual no valor de R$ 29.715,00. Asseverou que na ocasião, indicou sua conta de pessoa jurídica para recebimento da carta de crédito. Aduziu que recentemente, requereu a alteração da conta previamente indicada, a fim de que os valores das cartas de crédito fossem depositados em outra, também do Banco do Brasil, pleito negado sem qualquer justificativa pelo réu, que também se recusou a fornecer documento que comprovasse a negativa. Discorreu sobre a incidência do CDC à relação estabelecida entre as partes, alegando que abusiva a recusa injustificada na alteração dos dados bancários, já que inexistente qualquer cláusula contratual que a proíba. Pediu, ao final, a imposição de obrigação de fazer ao réu, consistente em depositar os recursos provenientes dos contratos de consórcio na conta corrente 54837-5, agência 1004-9, do Banco do Brasil [...] Citado, o réu ofereceu contestação (id. 54086594), acompanhada de documentos. Impugnou, de início, a gratuidade de justiça deferida ao autor. No mérito, alegou não ter agido de forma ilícita. Afirmou ter identificado, em consulta ao seu banco de dados, duas operações de consórcio em nome do autor, ambas excluídas. Alegou que impossível a devolução dos valores pagos pelo autor antes do encerramento do grupo, senão no caso de contemplação por sorteio, salientando que a restituição pode ocorrer em qualquer conta, desde que informada ao término do grupo. Infrutífera a tentativa de conciliação (id. 57048531). Réplica apresentada (id. 57070920). Por meio da decisão id. 58060453, rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, foi determinada a conclusão dos autos para sentença. Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para impor ao réu obrigação de fazer, consistente em alterar a conta corrente indicada nos contratos de adesão para participação em grupo de consórcio de bens móveis celebrados entre as partes, conforme propostas ns. 1.295.075 e 1.295.079, referentes ao Grupo 1.119, Cotas 620 e 1535, para a conta informada na inicial (conta corrente 54837- 5, agência 1004-9, do Banco do Brasil), na qual, oportunamente, observados os termos dos referidos contratos, serão realizados os creditamentos das importâncias devidas por força da exclusão. Arcará o réu com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atento ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observada a pouca complexidade da causa e o curto período de tramitação do feito, arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais).” (ID. 20259589 – Págs. 1/6). BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS interpôs apelação. Repristinou os fundamentos da contestação quanto ao pedido principal, e defendeu que os honorários deveriam ser arbitrados por a apreciação equitativa (ID. 20259593 – Págs. 1/12). Preparo regular no ID. 20259595. Contrarrazões em que a autora suscitou preliminar de violação à dialeticidade (ID. 20259600 – Págs. 1/9). GARI BAR interpôs recurso adesivo. Pediu que houvesse majoração no valor da condenação em honorários e para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID. 20259602 – Págs. 1/7). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID. 20259606 – Págs. 1/6. Intimado para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento, a BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS defendeu que o recurso obedeceu aos requisitos de admissibilidade (ID. 21277927 – Págs. 1/2). GARI BAR formulou pedido de tutela de urgência, para que fosse determinado à ré o cumprimento da obrigação imposta pela sentença, uma vez que haveria risco “no iminente término do consórcio” (ID. 22532323 – Págs. 1/2). É o relatório. Observados os requisitos de admissibilidade, verifico que a apelação de BB ADMINISTRADORA carece de dialeticidade. Com efeito, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. A sentença julgou procedente o pedido, por considerar desarrazoada a negativa do consórcio em modificar em seu cadastro a conta bancária da consorciada e destinada aos depósitos vinculadas ao contrato. O Juízo ainda destacou que a pretensão da demandante não era de restituição de valores referentes à sua retirada do grupo do consórcio, mas apenas de mudança no cadastro para que, ao fim do contrato, as eventuais quantias fossem depositadas em nova conta corrente. Confira-se passagem da sentença: “Cumpre deixar bem clara a pretensão autoral, que é de simplesmente ver alterada a conta corrente cadastrada junto ao réu, para fins de restituição, no momento oportuno, da quantia devida em razão de sua exclusão dos grupos. Logo, em momento algum versou a lide sobre a possibilidade de tal restituição ser efetivada de forma antecipada, como quer fazer crer o réu. A questão, reitere-se, reside exclusivamente na possibilidade de alteração da conta corrente cadastrada. E a tanto não se divisa qualquer impedimento. Deveras, se o próprio contrato determina que o consorciado mantenha atualizados seus dados cadastrais, inclusive bancários, não há razão plausível que justifique a negativa do réu em promover a alteração de tais dados, mormente quando não se vislumbra modificação de instituição financeira, já que a conta que o autor pretende ver cadastrada igualmente é mantida junto ao Banco do Brasil. E ainda que não se identifique formal negativa por parte do réu em proceder ao solicitado, fato é que se tal providência pudesse ser adotada a qualquer tempo, conforme por ele afirmado, não se compreende a razão pela qual as partes não chegaram a um acordo por ocasião a audiência de conciliação, pondo fim a tão singela questão – o que sugere tenha o réu de fato se negado a atender à solicitação do autor. Repita-se à exaustão: não se está aqui a autorizar ao autor o recebimento antecipado dos valores devidos em razão de sua exclusão do grupo de consórcio, mas tão-somente a permitir que seja promovida a alteração da conta corrente em que, oportunamente, observados os termos do contrato, o depósito da quantia a ele devida será realizado.” Já nas razões de recurso, o réu apenas repetiu os fundamentos da contestação e indicou dispositivos legais que impediriam a devolução de valores pagos pelo consorciado no momento em que deixa o grupo. Em nenhum momento a BB ADMINISTRADORA impugnou as razões lançadas na sentença e que levaram à procedência do pedido. Limitou-se a aduzir questões que não guardam qualquer correlação o pedido e a causa de pedir, assim como os fundamentos do julgamento de primeiro grau. Assim, tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão, ou seja, sem impugná-los, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Quanto ao recurso adesivo, objetivando a majoração dos honorários advocatícios, padece igualmente do mesmo vício, impedindo seu conhecimento. A demandante defendeu a utilização do critério da apreciação equitativa para a fixação da verba sucumbencial, porque o valor dado a causa ser muito baixo. Ocorre que o juízo a quo não fez nada diferente disso, ou seja arbitrou os honorários por apreciação equitativa aduzindo que o valor da causa era baixo. De igual modo, considerou a singela da lide para fixar a respectiva despesa processual. Confira-se: “Arcará o réu com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atento ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observada a pouca complexidade da causa e o curto período de tramitação do feito, arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais).” Nesse passo, não há argumento válido ventilado capaz de levar à reapreciação do respectivo capítulo da sentença. As razões para o pedido de reforma não infirmam ou impugnam aqueles lançados pelo julgador. Enfim, falta utilidade no pedido de reforma da sentença quanto a esse título. Acrescento que a apelante nem mesmo impugnou o valor de trezentos reais, mas apenas apesentou fundamentos genéricos, mas que foram considerados em momento oportuno para a concretização do direito na causa. De mais a mais, o não conhecimento da apelação levaria ao fratricídio do recurso adesivo, em razão da sua relação de interdependência (art. 997, § 2o, inc. III, do Código de Processo Civil). Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. 1. Controvérsia em torno da necessidade de a matéria devolvida no recurso adesivamente interposto guardar relação com a matéria discutida no recurso principal. 2. O recurso adesivo não constitui modalidade recursal diversa daquela a que adere, tendo apenas uma forma de interposição diferente daquela ordinariamente utilizada quanto ao recurso principal (recurso-tipo). 3. A irresignação é manejada fora do seu prazo normal, aproveitando o prazo para contrarrazões em relação ao recurso interposto pela parte adversa. 4. Não decorria do Código de Processo Civil de 1973 (art. 500), nem decorre do atual estatuto processual (art. 997), interpretação que corrobore estar dentro dos requisitos de admissibilidade do recurso adesivo a existência de subordinação à matéria devolvida no recurso principal. 5. Não há restrição em relação ao conteúdo da irresignação manejada na via adesiva, podendo o recorrente suscitar tudo o que arguiria acaso tivesse interposto o recurso de apelação, o recurso especial ou o recurso extraordinário na via normal. 6. A subordinação legalmente prevista é apenas formal, estando adstrita à admissibilidade do recurso principal. (grifei) 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1675996/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS POR AMBOS OS POLOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DOS RECURSOS. RECURSO ADESIVO. INEXISTÊNCIA DE AGRAVO CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando a regularização e urbanização da área denominada "Vila do Queijo" no bairro de Atalaia, Aracaju/SE. Na sentença, julgou-se procedente o pedido a fim de confirmar a liminar anteriormente deferida, condenando o Município de Aracaju para que urbanize a comunidade "Vila do Queijo", pavimentando, drenando e provendo o saneamento básico da comunidade e a Deso para que implemente a rede coletora e a estação de tratamento de esgoto sanitário, incluindo as ligações domiciliares, no prazo de 60 dias. II - No que se refere ao pedido de indenização aos proprietários dos imóveis situados nas proximidades da invasão "Vila do Queijo", em decorrência da desvalorização de suas propriedades, reconheceu-se a ilegitimidade ativa do Ministério Público e extinguiu-se o feito com relação a este pedido, nos termos do art. 267, VI, do CPC. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada no julgamento da apelação. III - Mediante análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Sergipe interpôs recurso especial (fls. 639-653), que foi inadmitido pela decisão de fls. 784-790, contra a qual não foi interposto recurso. IV - O ora agravante interpôs recurso especial adesivo (fls. 726-743), o qual foi igualmente inadmitido, em razão da inadmissão do recurso especial principal (fl. 787). No entanto, contra esta decisão a parte interpôs o presente agravo. V - Ocorre, porém, que "o recurso especial adesivo supõe a existência do recurso especial principal; trancado este e negado seguimento ao agravo que visava processá-lo, fica prejudicado o agravo de instrumento interposto em face da decisão que não admitira o recurso adesivo" (AgRg no Ag n. 254.544/SC, 5.a Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ de 5/6/2000). (grifei) VI - O fato de o recorrente principal não ter interposto o recurso previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, contra a inadmissão do seu recurso especial, prejudica a análise do agravo em recurso especial, uma vez que não há recurso contra a inadmissão do recurso principal. VII - A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso especial adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Inexistindo recurso principal, não prospera o adesivo. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 227.051/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/6/2014; AgRg no Ag n. 1.212.061/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 3/2/2014; AgRg no Ag n. 1.164.318/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 25/6/2012. (grifei) VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 925.258/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO INDEPENDENTE. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Nos casos em que, devidamente intimada, a parte apelante deixa de recolher e comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente e não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. 4. Processo de n. 0028436-92.2003.8.07.0001 - apelações de Charles Jefferson Lopes dos Santos e de João Ferreira de Sousa e outro(s) não conhecidas; apelo adesivo de Pallissander Engenharia Ltda julgado prejudicado. Processo de n. 0028915-85.2003.8.07.0001 - apelação de João Ferreira de Sousa e outro(s) não conhecida. (Acórdão 1219591, 00289158520038070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recursos inadmissíveis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO. Julgo prejudicado o pedido de tutela de urgência. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.